Tribunal: TJMT
Processo: 1002232-77.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002232-77.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO), HANS GEORG KALMBACH - CPF: 223.639.391-15 (EMBARGANTE), PEDRO NORBERTO DALOSTO - CPF: 138.561.891-49 (EMBARGANTE), ANIBALDO POMMER - CPF: 197.690.080-87 (EMBARGANTE), DELCIO ZATTI - CPF: 081.863.240-20 (EMBARGANTE), ENEZIO MARQUES - CPF: 190.620.951-00 (EMBARGANTE), ELIO MEWS - CPF: 191.715.449-68 (EMBARGANTE), AMANDIO MICOLINO - CPF: 081.794.840-68 (EMBARGANTE), EDISON WISCH - CPF: 138.562.601-10 (EMBARGANTE), EDEGAR KOPP MILITZ - CPF: 024.128.100-87 (EMBARGANTE), IVO PEDRO MORESCO - CPF: 126.681.170-20 (EMBARGANTE), ESPOLIO DE ERNO LINDOLFO SCHNEIDER - CPF: 202.898.800-25 (EMBARGANTE), ESPOLIO DE IGUARIACA JORGE DALL OSTO - CPF: 144.280.750-49 (EMBARGANTE), ENI TEREZINHA SCHNEIDER - CPF: 569.390.351-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCIA LUIZA DALL OSTO - CPF: 860.684.901-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RICARDO ZANCANARO - CPF: 594.371.461-87 (ADVOGADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), HANS GEORG KALMBACH E OUTRO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.061/STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTENTICIDADE DO TÍTULO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ausência de prova da autenticidade da assinatura aposta em contrato de financiamento utilizado como título executivo, mantendo a conclusão de que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia após impugnação da assinatura pelo executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao concluir que a instituição financeira não comprovou a autenticidade da assinatura constante do contrato bancário que fundamenta a execução, especialmente diante das alegações de pagamento parcial das parcelas, semelhança gráfica das assinaturas e comportamento posterior compatível com a contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia, consignando que a nulidade do título executivo decorreu da ausência de prova da autenticidade da assinatura impugnada, e não de eventual incapacidade civil do executado.

5.

Impugnada a autenticidade da assinatura constante de contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar a veracidade do documento, nos termos do art. 429, II, do CPC, entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.061 dos recursos repetitivos.

6.

No caso concreto, a instituição financeira foi expressamente intimada acerca da redistribuição do ônus probatório e instada a especificar as provas que pretendia produzir, tendo optado pelo julgamento antecipado da lide sem requerer prova pericial ou outro meio apto a comprovar a autenticidade da assinatura.

7.

As alegações de pagamento parcial do contrato, semelhança gráfica das assinaturas e comportamento posterior compatível com a contratação não substituem a prova técnica necessária para comprovação da autenticidade da assinatura impugnada.

8.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que não há omissão quando o acórdão examina de forma suficiente os fundamentos necessários à solução da controvérsia, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Impugnada a autenticidade da assinatura constante de contrato bancário apresentado como título executivo, incumbe à instituição financeira comprovar a veracidade do documento, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1.061 do STJ. 2. Não se configuram omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 355, I, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.061 (Recursos Repetitivos); STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022; STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
HANS GEORG KALMBACH e OUTROS,
em face do v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1002232-77.2026.8.11.0000, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, desproveu o recurso interposto, na
Ação Liquidação de Sentença n. 1000234-60.2021.8.11.0029
,

ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL SA
, rejeitou a impugnação à liquidação de sentença apresentada pela instituição financeira executada.

Nas razões apresentadas em ID. 352101854, os embargantes sustentam a existência de omissão no julgado, haja vista que nas contrarrazões ao agravo de instrumento, formularam pedido expresso de condenação do agravante por litigância de má-fé, com base nos incisos I, IV, V e VII do art. 80 do CPC, o qual não teria sido apreciado no acórdão embargado.

A instituição embargada apresentou
contrarrazões
, defendendo a inexistência de qualquer vício no acórdão recorrido e que os embargos possuem caráter meramente
infringente e protelatório
, razão pela qual requer a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. (ID. 354985371)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
HANS GEORG KALMBACH e OUTROS
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que seja corrigida suposta omissão existente no v. Acórdão.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PLANO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEGITIMIDADE ATIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em liquidação individual de sentença coletiva oriunda da ACP no 1998.01.1.016798-9 (Plano Verão), rejeitou impugnação apresentada pela instituição financeira executada, afastou preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, reconheceu a inexistência de prescrição, fixou critérios de cálculo e atribuiu ao executado o adiantamento dos honorários periciais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) os exequentes possuem legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença coletiva, independentemente de associação ao IDEC; (ii) há limitação territorial da coisa julgada; (iii) ocorreu prescrição da pretensão executória; (iv) são corretos os critérios de cálculo fixados na decisão agravada; e (v) incumbe ao executado o adiantamento dos honorários periciais.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade ativa dos poupadores independe de filiação ao IDEC, conforme tese firmada no Tema 724 do STJ.

4. A instituição financeira depositária é parte legítima para responder pelas diferenças decorrentes de expurgos inflacionários (Tema 298 do STJ), não havendo falar em ilegitimidade passiva.

5. A pretensão executória individual prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença coletiva (Temas 515 e 877 do STJ). Proposta execução dentro do prazo e havendo interrupção pela citação válida, não se configura prescrição.

6. A sentença coletiva fixou os parâmetros essenciais à liquidação. A incidência de juros remuneratórios de 0,5% ao mês, capitalizados, integra a própria natureza contratual da caderneta de poupança. Os juros de mora fluem desde a citação na ação coletiva (Tema 685 do STJ). A correção monetária deve observar atualização plena, com inclusão dos expurgos subsequentes (Tema 891 do STJ), a fim de preservar o valor real da condenação.

7. A liquidação demanda apuração técnica do
quantum debeatur
, justificando a nomeação de perito contador. Nos termos do Tema 871 do STJ, incumbe ao devedor o adiantamento dos honorários periciais na fase autônoma de liquidação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Os poupadores ou seus sucessores possuem legitimidade para promover o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ACP no 1998.01.1.016798-9, independentemente de filiação à entidade autora. 2. A execução individual da sentença coletiva referente ao Plano Verão prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado. 3. Na liquidação individual, incidem juros remuneratórios contratados, juros de mora desde a citação na ação coletiva e correção monetária plena com inclusão dos expurgos inflacionários subsequentes. 4. Na fase autônoma de liquidação de sentença coletiva, incumbe ao executado o adiantamento dos honorários periciais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 509 e 510; CC/2002, art. 202, p.u., e art. 406; Lei no 7.347/1985, art. 16.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.391.198/RS (Tema 724); STJ, REsp 1.107.201/DF (Tema 298); STJ, REsp 1.273.643/PR (Tema 515); STJ, Tema 877; STJ, REsp 1.370.899/SP (Tema 685); STJ, REsp 1.314.478/RS (Tema 891); STJ, Tema 871; STF, RE 612.043 (Tema 499).

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso concreto, verifica-se que os embargantes sustentam que o acórdão deixou de apreciar pedido de
condenação da parte agravante por litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões ao agravo de instrumento.

De fato, da análise do acórdão embargado, constata-se que o colegiado examinou de forma exauriente as questões devolvidas à apreciação recursal – legitimidade ativa e passiva, prescrição, critérios de cálculo e adiantamento dos honorários periciais – concluindo pelo desprovimento do agravo de instrumento. Contudo,
não houve manifestação específica acerca do pedido de condenação do agravante por litigância de má-fé, deduzido pelos agravados em sede de contrarrazões.

Nessa perspectiva, verifica-se a existência de
omissão formal
, circunstância que autoriza o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração
exclusivamente para integrar o julgado, nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil, considera-se litigante de má-fé aquele que pratica determinadas condutas processuais abusivas, tais como alterar a verdade dos fatos, deduzir pretensão contra texto expresso de lei ou proceder de modo temerário.

A aplicação das penalidades previstas nos art. 80 e 81 do CPC, contudo, pressupõe demonstração inequívoca do elemento subjetivo, consistente na intenção dolosa de prejudicar a parte adversa ou de utilizar o processo de forma abusiva.

No caso em análise, os embargantes sustentam que o Banco do Brasil teria incorrido em litigância de má-fé ao interpor agravo de instrumento com argumentos já rejeitados na decisão de primeiro grau e supostamente dissociados da realidade dos autos.

Todavia, a simples interposição de recurso, ainda que posteriormente desprovido, não configura, por si só, comportamento caracterizador de litigância de má-fé.

O exercício do direito de recorrer constitui expressão do
direito fundamental de acesso à justiça e à ampla defesa
, assegurado pelo art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não podendo ser restringido sem demonstração clara de abuso processual.

No caso concreto, observa-se que o agravante apresentou razões recursais fundamentadas em teses jurídicas conhecidas na jurisprudência – como legitimidade ativa, prescrição e critérios de cálculo – que foram devidamente analisadas e afastadas por esta Câmara.

A circunstância de tais argumentos terem sido rejeitados não permite, por si só, concluir pela existência de conduta temerária, abusiva ou dolosa.

Assim, não se verifica nos autos elemento probatório suficiente para caracterizar litigância de má-fé, sendo inviável a aplicação das penalidades previstas nos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil.

A divergência interpretativa acerca de questões fáticas ou jurídicas, por si só, não autoriza a conclusão de que houve alteração da verdade dos fatos ou atuação dolosa da parte recorrente. A caracterização da litigância de má-fé exige prova clara de comportamento processual abusivo, o que não se verifica na hipótese.

Nesse sentido:

IV. Dispositivo e tese Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para suprir a omissão e rejeitar o pedido de condenação por litigância de má-fé. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são a via adequada para suprir omissão quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões. 2. A condenação por litigância de má-fé pressupõe a demonstração inequívoca de dolo processual e prejuízo à parte contrária, não decorrendo automaticamente do exercício do direito de recorrer." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 81 e 1 .022, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 21.549-7/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 06.10.1993; TJSP, AI 2073196-13 .2016.8.26.0000, Rel . Des. Pedro Kodama, j. 07.06 .2016. TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 22939333820258260000 Guararapes, Relator.: Spencer Almeida Ferreira, Data de Julgamento: 04/02/2026, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2026)

Dessa forma, embora configurada a omissão quanto à análise do pedido formulado pelos agravados, não se identificam, no caso concreto, elementos suficientes para caracterizar a conduta temerária ou dolosa necessária à aplicação das penalidades previstas nos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil.

Assim, os embargos de declaração devem ser acolhidos apenas para integrar o acórdão embargado, examinando-se o pedido de condenação por litigância de má-fé, o qual, contudo, não merece prosperar.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, exclusivamente para suprir a omissão apontada e apreciar o pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões, o qual rejeito, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento anteriormente proferido.

Por fim,
deixo de acolher
o pedido da parte embargada de condenação à multa do
art. 1.026, § 2o, do CPC,
por entender que o presente recurso foi apresentado no legítimo exercício do direito recursal, bem como em razão de seu acolhimento.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026